Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-29.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO DO SHOPPING REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SHOPPING POR EVENTO OCORRIDO DENTRO DE LOJA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PICADA DE ESCORPIÃO EM INTERIOR DE CINEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL DEMONSTRADOS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O 1o recorrente suscitou preliminar de incompetência do Juizado Especial, em face da complexidade da causa. Desnecessária a produção de prova pericial, porquanto os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
2. Consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo, bem como da responsabilidade do 1o recorrente pelos danos sofridos pelo recorrido conduzem ao mérito, que será oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Todos que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros, devem responder solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor (parágrafo único do art. 7o e § 1o do art. 25, CDC).
4. Caracterizada a responsabilidade objetiva dos recorrentes, não há necessidade de se demonstrar a culpa, porque fundada no risco da atividade econômica, bastando que sejam demonstrados a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade entre ambos (Art. 14, do CDC). Ora, as fotos juntadas aos autos são suficientes para comprovar o fato descrito nos autos, visto que mostram o pé do recorrido com a marca da picada de escorpião, bem como o animal peçonhento recolhido. O sapato do recorrido era aberto, de sorte que não inviabilizava a ocorrência da picada. O fato de o recorrido ter levado consigo guardanapos de papel não permite inferir que a situação narrada tenha sido forjada. Não há nada nos autos que sustente a tese de que as fotos teriam sofrido montagens. Dessa forma, comprovada a ocorrência do fato, caracterizada está a falha na prestação de serviço por parte dos recorrentes, que não forneceram ao consumidor a segurança que legitimamente se espera. Os danos sofridos pelo recorrido também foram comprovados, restando claro o nexo causal entre esses e o fato. Dessa forma, a responsabilidade dos recorridos, de natureza objetiva, restou devidamente configurada.
5. O recorrido deixou de usufruir da sessão de cinema pela qual pagou, restando evidente o dano material a ser ressarcido.
6. O recorrido teve sua integridade física violada, o que atingiu seus direitos de personalidade, notadamente seus direitos à saúde e à paz de espírito. Assim, cabível a indenização pelo dano moral sofrido.
7. O valor indenizatório é adequado, tendo em vista que não é irrisório, que levou em conta a situação financeira dos recorrentes e do recorrido, bem como a extensão do dano, não sendo capaz de ensejar o enriquecimento sem causa. Diante disso, cabível sua manutenção.
8. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.